Tribunal: TJMT
Processo: 1032696-05.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032696-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), DULCINO GONCALO DE MELO - CPF: 346.584.401-72 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032696-05.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADO
:
DULCINO GONCALO DE MELO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONSUMIDOR QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, caso haja comprovação.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1032696-05.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADO
:
DULCINO GONCALO DE MELO

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
, proposta
por Dulcino Gonçalo de Melo em face do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
, para
a modificar o contrato entabulado pelas partes de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem assim para que sejam aplicados os juros de acordo com os índices fixados pelo Banco Central de cada período de saque realizado pelo autor aqui

Apelado, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, a repetição, em dobro do indébito, e ainda, condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

APELAÇÃO
: o Apelante sustenta que o autor, aqui Apelado, tinha ciência de que
realizou a contratação de Cartão de Crédito Consignado, conforme proposta n. 820151828, tanto que realizou diversos saques, sendo que essas operações eram realizadas mediante uso do cartão de crédito e senha pessoal, porquanto não há falar em cobrança indevida.

Aduz que o cartão de crédito consignado desconta o valor mínimo do débito no contracheque da parte autora, por meio de sua RMC, para evitar que se torne inadimplente e tenha seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, todavia, o não pagamento da “ficha compensação” (fatura) no valor integral gera encargos e juros mensais, porque o saldo devedor restante permanece em aberto, o que aconteceu na espécie.

Anota que se mostra desarrazoada a condenação por danos morais, porquanto o Apelado assinou o contrato e usufruiu do cartão de crédito, utilizando-se dos benefícios vinculados, o que torna os descontos legítimos, de modo a afastar a responsabilidade civil por ato ilícito.

Alega que não assiste razão a parte autora à pretensa devolução do indébito, muito menos em dobro do valor, pois não efetuou qualquer pagamento a maior em relação ao contrato de empréstimo firmado.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos da demanda. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
53449040).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032696-05.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADO
:
DULCINO GONCALO DE MELO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
, proposta
por Dulcino Gonçalo de Melo em face do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
, para
a modificar o contrato entabulado pelas partes de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem assim para que sejam aplicados os juros de acordo com os índices fixados pelo Banco Central de cada período de saque realizado pelo autor aqui Apelado, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, a repetição, em dobro do indébito, e ainda, condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

A lide advém do fato de que foram efetuada cobrança na folha de pagamento do autor, aqui Apelado, referente à fatura mínima de Cartão de Crédito Consignado, sem que tenha sido solicitada a contratação.

Narra a inicial que o autor contratou empréstimo consignado em 2011, todavia, estava sofrendo descontos mensais e ininterruptos nos proventos de sua aposentadoria, a título de cartão de crédito consignado, que já havia alcançado mais de 100 parcelas, cujo valor total chegou a R$ R$ 35.636,40 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta seis reais e quarenta centavos), porém o saldo devedor nunca se encerrava.

Anota que o Banco Bonsucesso
realizou transferências bancárias – TED – diretamente na sua conta, camuflada de empréstimo consignado, que na verdade se tratava de cartão de crédito consignado, cujos juros são extorsivos e a dívida é impagável por meio de desconto em folha.

Ressalta o autor, ainda, que recebeu créditos, entre os anos de 2011 e 2016, que somam R$ 10.333,21, no entanto já quitou a referida soma de R$ 35.636,40, e foi informado da existência de saldo devedor de R$ 11.397,87.

Ao analisar o feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que houve falha no serviço no ato da contratação, porquanto ausente o interesse do autor de contratar cartão de crédito consignado, bem assim a existência de cobrança indevida a ensejar a repetição em dobro, apurada em liquidação de sentença, e, ainda, que restou demonstrado o dano moral indenizável.

Contra esta decisão recorre o requerido.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para julgar improcedentes os pedidos da demanda, a fim de reconhecer a validade da cobrança realizada pelo requerido, aqui Apelante, para afastar a condenação à repetição do indébito, em dobro, e ao pagamento dos danos morais. Alternativamente, saber se é caso de reduzir o valor do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

De início, registra-se que se trata de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação de consumo:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

Quanto à alegação de que o autor tinha ciência de que assinou o contrato de cartão de crédito consignado, tem-se, do conjunto fático-probatório, que o banco utiliza o mesmo formulário para os contratos de empréstimos consignados e para os contratos de cartão de crédito consignado, intitulado como “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”.

No caso, vê-se que está em branco o campo que trata de “Cartão de Crédito Consignado” (Id. 53448997 – págs. 2-3).

Verifica-se, ainda, notadamente dos documentos trazidos pelo autor (holerites) que não há demonstração da utilização, durante a vigência contratual, de cartão crédito do Banco Bonsucesso para a realização de compras.

Por sua vez, o autor, aqui Apelado, afirma que jamais utilizou o serviço de cartão de crédito, e nunca solicitou a contratação de tal serviço, todavia vem pagando e sendo cobrado de maneira abusiva, cujas parcelas são debitadas diretamente da sua aposentadoria.

Como na ressaltado na sentença recorrida, houve saque de valores pelo autor, questão incontroversa nos autos, no entanto, não há prova no caderno processual do uso de cartão de crédito na praça, portanto, o montante se enquadra em empréstimo consignável, com aplicação de juros decorrente dessa modalidade contratual. Apesar disso, o Banco cobrava a parcela mínima, ficando o restante a suportar os juros elevados do cartão de crédito.

Escorreita a sentença ao consignar:

“
De toda a documentação encartada, em especial dos holerites coligidos, tem-se que não há demonstração, em nenhum dos meses do delongado período de vigência contratual, de utilização do cartão para compras na praça, ou seja, resta incontroverso o fato de que a autora não utilizou o contrato como sendo de cartão de crédito, sendo certo que o lançamento da fatura mínima, com a incidência, mês a mês, de juros de 4,86% ao mês (Id. 24223130), ao saldo devedor do chamado saque em cartão de crédito, torna a dívida impagável.

Há de se ter em vista que na modalidade contratual “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou saque, e não com transferências eletrônicas feitas pela própria instituição financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo, em que a instituição financeira credita determinado valor na conta do tomador do empréstimo, de conseguinte há nítida caracterização de se tratar de um contrato dúbio, confuso e mal elaborado.

Agindo assim, patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC.

(...).

Isso porque, faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4º da Lei 8.078/90.
”

Com efeito, a documentação encartada corrobora as alegações do demandante de que não buscou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim um simples empréstimo consignado, conforme alegado na inicial, máxime porque se extrai das faturas que não houve a utilização do cartão para compras de qualquer natureza.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito , cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
”. (TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019,Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito , estaria celebrando empréstimo consignado . Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante jurosremuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito . 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado , quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito , com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado , mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado ), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa”
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019,Publicado no DJE 16/12/2019).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. Dos elementos fáticos retratados nos autosinfere-se que a parte requerentenunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. 2. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.
” (TJSP; Apelação Cível 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 28/01/2020)

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado na época de cada contratação, conforme estipulado na sentença.

Ademais, os valores excedentes descontados na folha de pagamento da parte autora comportam restituição em dobro (art. 42 do CDC), porquanto verificada a má-fé da instituição financeira.

Nessa senda, nota-se que o autor sofreu aborrecimentos que extrapolam a esfera do mero dissabor, visto que foi surpreendido com intermináveis descontos em sua folha de pagamento, verba que apresenta natureza alimentar, sem que tivesse buscado esse tipo de contratação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito , cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
” (TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019,Publicado no DJE 13/12/2019).

“VOTO Nº 30430 DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Empréstimo consignado contratado pela autora. Crédito outorgado mediante saque do crédito rotativo de cartão de crédito consignado. Vício de consentimento. Ocorrência. Suposta contratação de cartão de crédito consignado não provada pelo réu, ônus que lhe cabia. Nulidade do contrato de cartão de crédito. Possibilidade de conversão do negócio jurídico nulo. Inteligência dos arts. 51, § 2º, do CDC, e 170 do Código Civil. Conversão para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Precedente do STJ proferido em caso análogo. Danos morais in re ipsa. Desconto de verba alimentar. Precedentes do STJ. Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível 1005877-70.2018.8.26.0066; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos- 1ª VaraCível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, não há falar em redução do valor arbitrado na sentença para a condenação a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porque em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos similares e com a razoabilidade que se exige.

Por derradeiro, considerados os precedentes dos Tribunais Superiores que registram a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
pelo
por Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso do requerido, majoram-se os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, observado o trabalho nessa fase recursal (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020